Tribunal: TCU
Processo: 000.303/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, em desfavor de ex-gestor Município de Plácido de Castro/AC, em decorrência do Convênio 122/2007 - Siafi 599330.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor do Sr. Paulo César da Silva, ex-Prefeito do Município de Plácido de Castro/AC (2006-2012), em razão da inexecução parcial do Convênio 122/2007, que teve por objeto a instalação de laticínio e a aquisição de equipamentos para o beneficiamento do leite, abrangendo uma edificação de 394,98 m2, assim como a aquisição de duas câmaras frias e de 4.538,43 kg de sacos plásticos para embalagem de leite; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Paulo César da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/crédito 16/1/2008 518.550,05 Débito 7/3/2012 259.470,56 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Paulo César da Silva a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. excluir os Srs. Elilde Mota de Menezes, Maria Rita Assis de Oliveira, Syglia Regina de Almeida Said, Bianca da Silva de Santana e Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar da relação processual; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.